Tribunal: TJMT
Processo: 1029327-53.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029327-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (IMPETRANTE), SEBASTIAO BERNARDINO EVANGELISTA - CPF: 361.960.101-15 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA - CPF: 058.402.051-17 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029327-53.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CLEITON TUBINO SILVA
PACIENTE: SEBASTIAO BERNARDINO EVANGELISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa
: Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e ocultação de cadáver. Prisão temporária prorrogada. Ausência de fundamentação concreta. Medida revogada. Ordem concedida.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Sebastião Bernardino Evangelista contra decisão que decretou/prorrogou sua prisão temporária em investigação que apura os crimes de sequestro, homicídio qualificado, associação criminosa e ocultação de cadáver. A defesa alega falta de fundamentação concreta para a medida.

II. Questão em discussão:

2. A questão discutida é se a prisão temporária decretada/prorrogada atendeu aos requisitos legais, especialmente a imprescindibilidade da custódia para as investigações, e se houve fundamentação concreta demonstrando a necessidade de mantê-lo preso.

III. Razões de decidir:

3. A prorrogação da prisão temporária, nos termos do art. 1º, III, da Lei n. 7.960/89, exige demonstração da imprescindibilidade da medida para as investigações, além de elementos concretos que indiquem riscos específicos à colheita de provas ou à ordem pública.

4. A decisão de prorrogação limitou-se a mencionar a realização de diligências pendentes, sem especificá-las, além da existência de mandados de prisão e de busca e apreensão em aberto, bem como a extração de dados de aparelhos já apreendidos, sem demonstrar em que medida a liberdade do paciente comprometeria as investigações.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem concedida para revogar a prisão temporária do paciente.

Tese de julgamento: “A prorrogação da prisão temporária deve ser concretamente fundamentada, sendo insuficiente basear-se apenas na pendência de mandados de prisão e de busca e apreensão a serem cumpridos, ou em perícia em dispositivos já apreendidos.”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXI e LXVII; Lei n. 7.960/89, art. 1º, III; Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao julgar o Caso Hernández vs. Argentina, em 22/11/2019; STF,
ADI 4109, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20-04-2022 PUBLIC 22-04-2022;
STJ,
AgRg no HC n. 833.232/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024;
TJMT,
N.U 1027774-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 4/11/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029327-53.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CLEITON TUBINO SILVA
PACIENTE: SEBASTIAO BERNARDINO EVANGELISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Cleiton Tubino Silva, em favor de Sebastião Bernardino Evangelista, que teve a prisão temporária decretada e prorrogada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, sequestro, ocultação de cadáver e homicídio qualificado [art. 288, parágrafo único, c.c. art. 148, art. 211, e art. 121, § 2º, inciso III, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda.

A defesa sustenta que o paciente foi submetido a exames médicos de urgência, identificando-se a necessidade de tratamento cirúrgico.

Assinala que o paciente informou que desconhece os fatos do crime, bem como os motivos pelos quais seu filho teria utilizado o carro, aduzindo que
“somente foi incluído no inquérito devido ao fato de que os dois veículos supostamente utilizados no crime”
lhe pertencem.

Consigna que não se faz presente a imprescindibilidade da prisão temporária.

Postula, ao final, a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

Por se tratar de processo que tramita em sigilo absoluto, foram requisitadas informações complementares para saber se, decorrido o prazo assinalado, houve a soltura do paciente, a prorrogação da prisão temporária ou a sua conversão em preventiva.

As informações complementares foram prestadas, e a PGJ ratificou o parecer.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029327-53.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autoridade policial de Pontes e Lacerda representou pela prisão temporária dos investigados
Derkian Gomes Evangelista
e
Sebastião Bernardino Evangelista
, nos seguintes termos:

“Trata-se de Inquérito Policial, instaurado sob o n. 114.4.2024.30888, em que se investiga os crimes de
associação criminosa
,
sequestro
,
ocultação de cadáver
e
homicídio qualificado
, ocorrido no dia
31 de agosto de 2024
, por volta das
23 horas
, na BR 070, próximo ao Motel Elos, Pontes e Lacerda/MT; o presente caderno inquisitorial teve como
notitia-criminis
as Ocorrências Policiais de n. 2024.264633 e 2024.264755, cujo teor relatam, em síntese, os crimes ocorridos.

Conforme boletins de ocorrência supracitados, no dia e horário informado, o corpo da vítima
Juan Rangel Martins da Silva
foi encontrado às margens da BR 070, saída da cidade no sentido Cáceres.

[...]

Preliminarmente, apurou-se que Juan Rangel estava desaparecido desde a noite do dia 31 de agosto do corrente ano, pois foi a última vez que se comunicou com pessoas de seu relacionamento.

II - DOS ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO

Com o desaparecimento e posterior localização do corpo da vítima, a equipe policial passou a diligenciar a fim de esclarecer o fato.

De início, cabe pontuar que, segundo os elementos de informação,
Juan desapareceu por volta das 23h do dia 31 de agosto do corrente ano
e na ocasião estava
utilizando o veículo do tipo camionete, marca Chevrolet, modelo S10, placa RAR3A10
, cujo
proprietário é Gean Pereira Rodrigues
.

De acordo com Gean Pereira, o referido veículo estava emprestado para a vítima, pois estavam negociando uma casa localizada nesta urbe, o que envolvia vários veículos como forma de pagamento. Por esse motivo
Juan emprestou uma camionete da marca Jeep, modelo Gran Cherokee para Gean e pegou a S10 emprestada
. No entanto, Gean ressaltou em seu depoimento que o negócio ainda não estava finalizado.

Gean consignou que a última vez em que conversou com Juan foi no sábado (31) por volta das 19h, oportunidade em que foi questionado se destrocariam as camionetes, mas aquele pediu para fazê-lo no domingo, uma vez que estava cansado da viagem - tinha acabado de retornar de Cuiabá.

Gean narrou, ainda, que no domingo à tarde, por volta das 16h, o amigo da vítima de nome Marlon entrou em contato e falou que Juan estava desaparecido. Em razão disso, afirmou Gean, passou a divulgar imagens da camionete em grupos de WhatsApp perguntando se alguém teria visto o veículo. Segue o depoimento abaixo:

[...]

Por outro lado, Marlon refutou a afirmação de que teria avisado Gean do desaparecimento de Juan, entre outras coisas, conforme declaração transcrita, na íntegra, abaixo:

[...]

Observa-se das narrativas acima que há diversas contradições entre os relatos de Gean Pereira e Marlon Vinícius, principalmente em relação ao momento em que aquele ficou sabendo do desaparecimento da vítima e de quem ficou sabendo.

Nesse viés, impende ressaltar o estranho ‘abandono’ da camionete de Gean Pereira, bem como o encontro ‘fortuito’ por Marlon e Pedro. Isso porque, como é cediço, diariamente veículos roubados são atravessados para o país vizinho (Bolívia) e no presente caso, ao revés, a despeito da oportunidade dos envolvidos, foi deixado às margens da BR 070 com clara intenção de ser localizada.

Tais circunstâncias, por óbvio, levanta suspeitas quanto ao envolvimento de Gean Pereira Rodrigues, Marlon Vinícius dos Santos e Pedro Antônio Frasson Neto.

Noutro giro, com as informações de que a vítima estava utilizando a citada camionete - placa RAR3A10 -, bem como a localização do aludido veículo próximo à cidade de Cáceres, a equipe policial diligenciou e, com isso, conseguiu constatar que
no momento em que a S10 de propriedade de Gean Pereira foi deixada no local de encontro, um segundo veículo presta apoio aos suspeitos
, conforme imagem abaixo:

[...]

Desta forma,
com a constatação do envolvimento de um segundo veículo,
após análise pormenorizada de suas características e dos horários de interesse, os investigadores realizaram buscas nos sistemas de câmeras das rodovias,
o que permitiu identificar o automóvel como sendo um Chevrolet Prisma, cor branca, placa QBV1E74
, conforme relatório acostado aos autos e imagens abaixo:

[...]

Na sequência, identificou-se o proprietário Chevrolet Prisma como sendo
Sebastião Bernardino Evangelista
, morador da cidade de
Mirassol d’Oeste/MT
.

[...]

Nesse sentido, com o aprofundamento das investigações e análise dos sistemas de monitoramento das rodovias e cidades (Vigia +),
um terceiro veículo foi identificado acompanhando a camionete de propriedade de Gean Pereira antes de ela ser abandonada na BR 070
. Senão, vejamos:

[...]

Ressalte-se que
os dois veículos passaram pela câmera de monitoramento com a diferença de apenas 20 segundos
de uma para outra.

Frise-se, também, que
o veículo S10 de placa NUD5122 veio para Pontes e Lacerda no dia em que a vítima desapareceu
,
corroborando os indícios de envolvimento dos suspeitos Sebastião e Derkian
.

[...]

Considerando que os horários e os locais
por onde o terceiro veículo - placa NUD5122
- passou são extremamente sensíveis para o caso, buscou-se nos sistemas a propriedade do aludido automóvel e, coincidentemente,
verificou-se que pertence ao suspeito Sebastião Bernardino Evangelista, reforçando o seu envolvimento no crime ora investigado
.

Nessa linha de intelecção, consigne-se que no dia 5 de setembro de 2024, compareceu a esta unidade policial a advogada de prenome Anne, da cidade de Mirassol d’Oeste, perguntando se seu cliente de nome
Derkian Gomes Evangelista
estava sendo investigado pela morte de Juan Rangel Martins da Silva.
Essa circunstância permitiu inferir o envolvimento de Derkian Gomes no citado crime
e após buscas nos bancos de dados institucionais, constatou-se que
ele é filho do suspeito Sebastião Bernardino e antigo proprietário da camionete de placa NUD5122
.

[...]

Além disso, verificou-se que Derkian Gomes já fora preso e condenado por tráfico de drogas, o que, se analisado em conjunto com o depoimento da senhora Maria Elainny Bezerra (namorada da vítima),
permite concluir que o crime pode estar relacionado com o tráfico de entorpecentes
.

[...]

IV – PRISÃO TEMPORÁRIA – DERKIAN E SEBASTIÃO

Sabe-se que a prisão cautelar é a exceção em nosso ordenamento jurídico, sendo a
ultima ratio
, cabível apenas quando as medidas diversas da prisão se mostrarem insuficientes para garantir a ordem pública, econômica, assegurar a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, ou quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação dos indiciados nos crimes elencados na lei 7.960/89.

Extrai-se dos autos que todos os requisitos estão presentes, considerando a imprescindibilidade da prisão para as investigações do inquérito policial e a presença de fundadas razões de autoria no crime de homicídio qualificado.

Ademais, impende destacar a disposição do parágrafo 4º do art. 2º da Lei 8.072/90, o qual determina que a prisão temporária, nos casos de crimes hediondo ou equiparado, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período.

Nesse diapasão, observa-se que os suspeitos são perigosos e violentos, o que fica patente com os crimes em apuração.

Portanto, com base em dados concretos, quais sejam, periculosidade apresentada pelos envolvidos, há indícios veementes de que eles, em liberdade, voltarão a praticar novas infrações penais, bem como há fundadas razões da participação deles nas infrações penais ora investigadas, de modo que a prisão é imprescindível para a marcha investigativa”.

Após parecer ministerial favorável, o juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, em
24/9/2024
, decretou a prisão temporária dos investigados Derkian Gomes Evangelista e
Sebastião Bernardino Evangelista
, assim fundamentando:

“Vistos.

Versam os autos acerca de representação policial pela expedição de mandados de prisão temporária, busca e apreensão e quebra de sigilo telemático em desfavor dos suspeitos DERKIAN GOMES EVANGELISTA,
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
, GEAN PEREIRA RODRIGUES, PAULO HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES, PEDRO ANTÔNIO FRASSON NETO e MARLON VINÍCIUS DOS SANTOS.

Analisando-se mais precisamente a representação policial, constata-se que, em verdade, representa o Delegado de Polícia pela prisão temporária com relação apenas aos suspeitos DERKIAN e
SEBASTIÃO
, ao passo que a busca e apreensão e quebra de sigilo telemático abrange todos os investigados supramencionados (id. 169685575, p. 17).

Infere-se da representação policial (id. 169685575) e dos documentos que a acompanham, em síntese, que em data de 31 de agosto de 2024, por volta das 23h00min, na BR-070, próximo ao Motel Elos, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os ora representados DERKIAN GOMES EVANGELISTA, SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA, GEAN PEREIRA RODRIGUES, PAULO HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES, PEDRO ANTÔNIO FRASSON NETO e MARLON VINÍCIUS DOS SANTOS atuaram como autores ou partícipes na prática dos delitos de associação criminosa, sequestro, ocultação de cadáver e homicídio qualificado.

Com efeito, apurou-se que a vítima Juan Rangel Martins da Silva desapareceu por volta das 23h do dia 31 de agosto do corrente ano, sendo que na ocasião em que foi visto pela derradeira vez estava utilizando uma camionete Chevrolet/S10, de placas RAR3A10, pertencente a GEAN PEREIRA RODRIGUES. Segundo GEAN, havia emprestado o veículo à vítima em razão de estarem a negociar uma casa localizada nesta urbe, envolvendo diversos veículos como forma de pagamento. Complementarmente, aduziu que conversou com a vítima pela última vez por volta das 19h da data dos fatos, oportunidade em que o ofendido preferiu destrocar as camionetes no domingo, porquanto havia acabado de chegar de uma viagem e encontrava-se cansado.

Na data subsequente, constatou-se o desaparecimento da vítima, sendo o seu corpo encontrado em 2 de setembro de 2024, por volta das 16h (vide Boletim de Ocorrência de n. 2024.264633.

Destarte, a autoridade policial iniciou as diligências necessárias à apuração do fato, resultando nos elementos de informação constante do inquérito policial de n. 114.4.2024.30888 (I.P. 791/2024), destacando-se as oitivas realizadas em sede policial e as imagens derivadas das gravações de câmeras de segurança das imediações do local do crime.

Aberta vista ao
Parquet
, manifestou-se favorável perante todos os requerimentos constantes da representação policial (id. 169790380).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Torno a decidir.

I – DA PRISÃO TEMPORÁRIA

[...]

De plano, constata-se através de elementos concretos as fundadas razões de autoria do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. I, CP) o qual está previsto no rol do art. 1º, III, da Lei n. 7.960/89 (alínea a).

No que concerne à autoria, torna-se possível tecer a seguinte síntese perante os representados DERKIAN GOMES EVANGELISTA e
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
:
1)
Imagens das câmeras de segurança acostadas à representação policial;
2)
O fato de DERKIAN ser o antigo proprietário de uma das camionetes que supostamente estão envolvidas no fato delituoso (placas NUD5122);
3)
Anterior condenação de DERKIAN por tráfico de drogas, que condiz com o suposto móvel do crime inferido das declarações de Maria Elainny Bezerra;
4)
O fato de SEBASTIÃO ser o proprietário do veículo Chevrolet/Prisma (placa QBV-17E74), que também está envolvido no delito, conforme as imagens de câmeras de segurança.

Em face destas considerações, torna-se insofismável a
existência de fundadas razões de autoria do crime de homicídio qualificado
— além das demais infrações penais expostas alhures —, as quais, conjugadas com os demais requisitos que se seguem, tornam clara a pertinência da prisão temporária na hipótese. Sob este prisma:

[...]

Demais disso, a imprescindibilidade da medida para as investigações também é inconteste, na medida em que, com a segregação cautelar dos ora representados,
será possível o aprofundamento das investigações sem indevidas influências externas
.

Bem assim, mostra-se justificada a contemporaneidade dos fatos que ocorreram na data de 31 de agosto do corrente ano.

Do mesmo modo, revela-se a medida adequada à gravidade concreta do crime e às circunstâncias do fato, eis que os fatos ora apurados, para além de envolver o delito de homicídio qualificado — que, de per si, já apresenta elevadíssima gravidade —, deram-se no contexto de concurso de diversos suspeitos, com fortes indícios de motivação alicerçada em tráfico de drogas.

Por fim, cabalmente demonstrados os requisitos supra, é de ver-se que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Forte nas razões expostas acima, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA dos representados DERKIAN GOMES EVANGELISTA,
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
, pelo prazo de
30 (trinta) dias
, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade (Lei n. 8.072/90, art. 1º, inc. I, c/c art. 2º, § 4º)”.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o mandado de prisão foi cumprido em
27/9/2024
.

A defesa formulou o pedido de revogação da prisão temporária, cujo pleito foi indeferido pelas seguintes razões:

“Quanto a prisão temporária, verifica-se que ao decretá-la, ponderou-se sobre a necessidade da medida, para assegurar as investigações, demonstrados a prática de crime e os indícios suficientes da autoria/participação.

Não contém ilegalidade a prisão temporária em desfavor do representado, por provocação da autoridade policial, quando a decretação está fundamentada em elementos concretos da sua imprescindibilidade.

Além disso, eventuais predicados pessoais favoráveis ostentados pelo investigado, por si sós, ainda que comprovados, não inviabilizam, em tese, a decretação da prisão temporária, tendo em vista que para sua decretação necessária se torna conjugação de apenas dois requisitos do artigo 1º e incisos I a III, da Lei n. 7.960/1989”.

Na data de
24/10/2024
, isto é, poucos dias antes de completar o prazo inicialmente estabelecido de 30 [trinta] dias, o juízo de origem
prorrogou
a prisão temporária pelo mesmo período, haja vista a imprescindibilidade da realização de diligências investigativas, como se vê:

“Primeiramente, importa observar que consta dos autos novo pedido de revogação da prisão temporária quanto ao suspeito
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
(id. 171759694), bem assim houve impetração de
Habeas Corpus
(de n. 1029327-53.2024.8.11.0000) com vistas à soltura do paciente.

Pois bem.

[...]

Demais disso, importa notar que a controvérsia de outrora acerca dos requisitos para a decretação da prisão temporária encontra-se sedimentada por intermédio do julgamento das ADIs 3.360 e 4.109, sobre as quais comenta Norberto Avena:

Veja-se, pois, que, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360 e 4.109, em 11.02.2022, o STF, ao tempo em que referendou a última das posições citadas [no sentido de que a prisão temporária é cabível somente em relação aos crimes referidos no art. 1º, III, da Lei nº 7.960/1989, e desde que concorra pelo menos uma das hipóteses citadas nos incisos I e II] (que sempre foi majoritária) agregou, como condicionamentos da prisão temporária, os requisitos da contemporaneidade e subsidiariedade, estabelecendo que esta modalidade de segregação é permitida apenas quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1. For imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2. Houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3. For fundada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4. For adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5. Não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP). (AVENA, Norberto. Processo Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 996, destaques do autor).

Com isto posto, importa notar que nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990, os crimes classificados como hediondos ou equiparados sujeitam-se à prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias,
‘(...) prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.’

Feitas os apontamentos prévios, destaco que tal como exposto na decisão anterior,
remanescem íntegros os requisitos da prisão temporária
dispostos no artigo 1º, incisos I e III, da Lei n. 7.960/1989.

Diante dos indícios de autoria ou participação dos suspeitos em crime inserido no rol do inciso III, assim mantém-se imprescindível à investigação a segregação cautelar do representado —
eis que há diversas diligências pendentes, seja com relação ao cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, seja com relação ao desbloqueio e extração de dados dos aparelhos celulares já apreendidos
, conforme expôs a autoridade policial (id. 173089112).

Diante do exposto, resta devidamente satisfeita a imposição de fundamentação idônea, eis que evidenciada a extrema e comprovada necessidade da prorrogação da prisão temporária por novos 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 2º, § 4º, da Lei n. 8.072/1990. Não é outro o entendimento do e. TJMT:

[...]

É de ver-se, aliás, que restando cabalmente demonstrados os fundamentos da prisão temporária, apresentam-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão insculpidas nos artigos 319 e 320 do CPP.

De todo modo, tratando-se a prisão temporária de uma modalidade de prisão cautelar, e ainda, estando sedimentado (vide STF, ADIs 3.360 e 4.109) que os preceitos gerais da prisão preventiva são-lhes aplicáveis, não se pode negar que mostra-se a segregação cautelar em questão regida pela cláusula rebus sic stantibus (ex. vi. art. 316, CPP), de maneira que a alteração fático-jurídica das circunstâncias do caso concreto admite, a qualquer tempo, a revogação da medida. A respeito: A prisão preventiva, como deve ocorrer com toda medida acautelatória, há que se submeter à cláusula rebus sic stantibus, tão cara ao direito privado, na perspectiva da teoria da imprevisão. A decisão judicial deve se manter no tempo apenas quando presentes as mesmas condições que a determinaram. Havendo modificação daquelas (condições), deve-se reapreciar a necessidade da medida. Se a medida cautelar se encontra regularmente prevista em lei, e não há sobre ela objeção quanto à legitimidade de sua intervenção, impõe-se a sua atuação sempre que necessário, desde que nos limites de sua finalidade. Assim, se presentes as razões legais para a sua decretação, deve ela (prisão preventiva) incidir; se, posteriormente, inexistentes aquelas, deve ser revogada, ou substituída, se e quando cabível(eis) alguma(s) medida(s) cautelar (es) diversa(s) da prisão. (...) E nada impede a renovação da prisão preventiva, seja pelo mesmo ou por outro de seus fundamentos legais (PACELLI, Eugênio de Oliveira; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 1005-1006).

Superada esta discussão preliminar — isto é, referente aos próprios requisitos para a prorrogação da medida — passo à análise específica acerca do novo pedido de revogação da prisão formulado por SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA (id. 171759694).

Nesse particular, entendo que, a despeito do novo petitório formulado pela defesa, os argumentos de outrora remanescem os mesmos, de forma que cingem-se à alegada impossibilidade da manutenção da segregação cautelar em razão de necessidade de tratamento médico especializado.

Realmente, como foi pontuado no bojo do
Habeas Corpus
de n. 1029327-53.2024.8.11.0000 (id. 172481515, p. 9-10):

[...] De toda sorte, o paciente foi submetido à consulta médica e, segundo se infere da ficha de atendimento acostada aos autos, apesar de consignado que o tratamento definitivo é cirúrgico, a médica destacou que o paciente apresentou colonoscopia que realizou a aproximadamente um ano, onde foi diagnosticado hemorroida externa, fissura anal e fístulas perianais. Ou seja: há aproximadamente um ano o paciente já tinha conhecimento médico do diagnóstico apresentado, inclusive da necessidade de intervenção cirúrgica, não se tratando, portanto, de fato novo a demonstrar a imprescindibilidade da revogação da prisão temporária para prosseguimento de seu tratamento. Some-se a isso que o próprio impetrante asseverou em sua petição inicial que o paciente estava trabalhando normalmente, demonstrando assim que o problema médico apresentado não o impossibilitava de prosseguir com sua rotina habitual. De mais a mais, a médica responsável pelo atendimento salientou que foi realizado tratamento ambulatorial para melhor dos sintomas e da infecção atual. [...]

Demais disso, já havendo sido fundamentada, neste decisum, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela incompatibilidade da substituição da prisão temporária pela domiciliar, eis que o instituto destina-se à prisão preventiva. Veja-se:

[...]

Diante do exposto, DEFIRO A PRORROGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA de SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990.

No que tange a PRISÃO TEMPORÁRIA de DERKIAN GOMES EVANGELISTA essa ainda não foi cumprida, já que este encontra-se foragido, portanto ainda eficaz o mandado de prisão temporária expedido, não sendo por ora caso de renovação, mas somente ratificação dos fundamentos que também a decretaram, ou seja, resta a prisão temporária contra ele efizar e pendente de cumprimento.

Sem prejuízo, DEFIRO o pedido do Ministério Público (id. 172485781, p. 2).

EXPEÇA-SE OFÍCIO À UNIDADE PRISIONAL em que encontra-se segregado SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA para que informe o quadro de saúde atual, bem como a impossibilidade de atendimento/tratamento médico naquele local”.

Entretanto, por razões não esclarecidas nos autos, o paciente foi liberado do estabelecimento prisional onde se encontrava.

A propósito, a autoridade coatora destacou em suas informações complementares apenas que
“por um equívoco no estabelecimento prisional em que estava recluso e também da Secretaria deste Juízo, o paciente foi solto de forma indevida, já que houve a prorrogação de sua prisão temporária”
.

As perguntas que emergem dos autos são: (i) em que consistiu tal equívoco? (ii) A Secretaria do Juízo não comunicou em tempo hábil a direção do estabelecimento prisional a prorrogação da medida? (iii) Ou o preso foi liberado antes do término do prazo?

De toda sorte, independentemente do motivo pelo qual o paciente, indevidamente, tenha sido posto em liberdade, convém analisar se subsistem os motivos que ensejaram a prorrogação da prisão temporária decretada pela autoridade coatora.

De antemão, me antecipo a afirmar que não ficou comprovada, concretamente, a necessidade da prorrogação da medida.

A despeito da extensa fundamentação aduzida pela autoridade coatora, a prisão temporária somente foi
prorrogada
em razão das
“diversas diligências pendentes, seja com relação ao cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, seja com relação ao desbloqueio e extração de dados dos aparelhos celulares já apreendidos”
.

Mas, afinal: quais são as tais diligências pendentes?

Não se extrai da decisão que prorrogou a prisão temporária a necessidade de se manter o investigado encarcerado.

A propósito, não possui o menor cabimento a alegação de que existem mandados de prisão e de busca e apreensão a serem cumpridos, uma vez que, ficando o paciente preso por quase 30 [trinta] dias, acredita-se que a Polícia Judiciária Civil teve tempo suficiente para promover as medidas contra ele determinadas.

Será que a autoridade policial busca prorrogar a prisão temporária do paciente apenas porque seu filho,
Derkian Gomes Evangelista
, encontra-se foragido, e mantendo-se o pai encarcerado forçaria uma possível rendição?

Espero piamente que não seja esta a finalidade aqui almejada.

De igual sorte, é absolutamente inidôneo o fundamento de que a prisão temporária deve ser prorrogada até que seja realizado o desbloqueio e extração de dados dos celulares apreendidos.

Qual a necessidade de se manter a prisão temporária do paciente para tais diligências?

Absolutamente, nenhuma!

A prisão temporária é espécie de prisão provisória, tratando-se de uma medida excepcional para acautelar/proteger o resultado útil da investigação preliminar.

Por essa razão, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao julgar o Caso Hernández vs. Argentina, em 22/11/2019, decidiu que
“O Estado não deve prender para depois investigar; pelo contrário, somente está autorizado a privar da liberdade uma pessoa quando alcance o conhecimento suficiente para levá-lo a juízo”
[§ 105].

A Corte IDH consignou ainda, no mesmo precedente, que
“
A privação de liberdade do acusado somente deve ter como fim legítimo assegurar que o ele não impedirá o desenvolvimento do procedimento nem frustrará a ação da justiça. O perigo processual não se presume, devendo ser verificado em cada caso, a partir de circunstâncias objetivas e certas do caso concreto”
[§ 115].

Pelo que pude apreender dos autos, não há nenhum fundamento concreto da imprescindibilidade da prorrogação da prisão, mas apenas meras ilações desprovidas de plausibilidade, o que não se mostra admissível, consoante assente entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido, o STF assim decidiu:

“II – A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal.

[...]

IV – A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF.

[...]

VII – A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte.

[...]

IX – A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade”
[1]
.

Seguindo a mesma esteira, já se posicionou o STJ:

“1. A prisão temporária tem natureza essencialmente acautelatória, uma vez que tem a finalidade de assegurar os resultados práticos e úteis das investigações de crimes graves previstos na Lei n. 7.960/1989. É cabível, nos termos do seu art. 1º, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos delitos listados naquele diploma. Assim, a prisão temporária, ao revés da prisão preventiva, tem por finalidade primordial a custódia do cidadão para assegurar a investigação criminal.

2. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n. 3.360 e 4.109, para dar interpretação conforme a Constituição da República, ao art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e decidiu que a decretação da prisão temporária está autorizada quando cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente: (i) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (verificada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação do princípio da não auto incriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa); (ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; (iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; (iv) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas.

3. Na espécie, observa-se que o decreto temporário não observou tais diretrizes. Em que pese tenha mencionado a imprescindibilidade para as investigações do inquérito e fundadas razões de autoria do indiciado, verifica-se que o decreto não apresentou justificativas em fatos novos ou contemporâneos, adequação à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado e a não suficiência da imposição de medidas cautelares, carecendo, dessarte, de fundamentação apta a justificar a prisão”
[2]
.

A propósito, analisando situação semelhante a ora enfrentada, assim decidi:

“II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão envolve a verificação da legalidade da prorrogação da prisão temporária, à luz dos requisitos de necessidade e fundamentação concreta, notadamente se há risco concreto de que sua liberdade comprometa as investigações e a colheita de provas, e se a medida é imprescindível para a realização da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão temporária exige a demonstração de ‘fundadas razões’ da prática de crimes graves e da imprescindibilidade da segregação para as investigações, conforme dispõe o art. 1º, III, da Lei nº 7.960/89.

4. No caso, a decisão que prorroga a custódia cautelar fundamenta-se unicamente na pendência da perícia no aparelho celular apreendido, não sendo identificados elementos concretos que indiquem risco de destruição de provas ou comprometimento da investigação.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento: ‘A prorrogação da prisão temporária exige demonstração objetiva de imprescindibilidade da segregação para a continuidade das investigações, sendo insuficiente a fundamentação na pendência de perícia em dispositivo já apreendido.’”
[3]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada

em favor de
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
, a fim de
REVOGAR
a decisão que prorrogou a prisão temporária decretada em seu desfavor.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do contramandado de prisão em favor do paciente,
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
, promovendo-se a respectiva a baixa no BNMP, ou expedindo-se o respectivo alvará de soltura, se for o caso, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

[1]
STF,
ADI 4109, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20-04-2022 PUBLIC 22-04-2022.

[2]
STJ,
AgRg no HC n. 833.232/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

[3]
TJMT,
N.U 1027774-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 4/11/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024